Tribunal: TJMT
Processo: 1007689-77.2023.8.11.0006
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007689-77.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EDUARDO DE ANDRADE BICUDO - CPF: 044.675.571-05 (RECORRENTE), EDUARDO FERNANDES FIDELIS - CPF: 049.446.991-90 (ADVOGADO), RICARDO FERNANDES FIDELIS - CPF: 049.446.981-19 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE BANCÁRIA POR ENGENHARIA SOCIAL. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX REALIZADAS PELO PRÓPRIO CORRENTISTA. RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos autorais, e condenou o banco ao ressarcimento de R$ 32.894,46 a título de danos materiais e ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais, decorrentes de fraude eletrônica envolvendo engenharia social. A parte autora alegou ter sido induzida a erro por meio de SMS e ligação telefônica simulando contato oficial do banco, tendo realizado transferências via Pix sob orientação dos fraudadores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira pode ser responsabilizada civilmente por prejuízos decorrentes de golpe aplicado por terceiros mediante fraude eletrônica; (ii) estabelecer se há culpa exclusiva da vítima a afastar o dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação entre o consumidor e a instituição financeira caracteriza relação de consumo, aplicando-se o regime de responsabilidade objetiva previsto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4.

A jurisprudência do STJ, consubstanciada na Súmula 479, estabelece que instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, quando configurado fortuito interno.

5.

Contudo, nos casos em que o próprio correntista realiza as transferências voluntariamente, com uso de seus dados de acesso e senhas, induzido por fraudadores externos por meio de engenharia social, afasta-se o nexo causal com a atividade bancária, caracterizando-se culpa exclusiva da vítima.

6.

No caso concreto, ficou comprovado que o autor realizou as transferências via Pix após seguir orientações de terceiros desconhecidos, sem qualquer falha direta do banco ou vulnerabilidade do sistema, o que configura culpa exclusiva da vítima e afasta a responsabilidade da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1007689-77.2023.8.11.0006

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Cáceres

Recorrente(s):

Nu Pagamentos S/A – Instituição de Pagamento

Recorrido(s):

Eduardo de Andrade Bicudo

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 a 05/06/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que que apresentou a seguinte parte dispositiva

“Posto isso, com fundamento no art. 487, I do CPC,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados por
EDUARDO DE ANDRADE BICUDO
em desfavor de
NU PAGAMENTOS S.A.
para:

a)
CONDENAR
a parte demandada a reparar o prejuízo material experimentado pela parte demandante, no valor de
R$ 32.894,46 (trinta e dois mil, oitocentos e noventa e quatro reais e quarenta e seis centavos),
corrigidos monetariamente pelo IPCA desde a data das transferências e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, contados a partir da citação;

b)
CONDENAR
o Requerido a indenizar o Requerente em
R$ 3.000,00 (três mil reais),
a título de
DANOS MORAIS
, corrigido monetariamente pelo IPCA a partir desta data e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009.”.

Alega a instituição financeira, em síntese, a existência de culpa exclusiva da vítima, ausência de falha na prestação de serviço, bem como a inaplicabilidade da Súmula 479 do STJ, por se tratar de fortuito externo. Sustenta, ainda, sua ilegitimidade passiva e requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos ou, subsidiariamente, a redução das condenações.

- PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Colendos Pares,

Em relação a ilegitimidade passiva, o autor atribui conduta indevida ao réu, possuindo, portanto, legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, cumprindo ao mérito o exame da sua responsabilidade, razão pela qual, rejeito a preliminar.

É como voto.

-
MÉRITO

Colendos Pares,

Na petição inicial, e nas contrarrazões recursais, o autor, ora recorrido, relata ter sido vítima de fraude no dia 03 de agosto de 2023, após receber mensagens via SMS informando tentativa de compra não reconhecida em seu nome, supostamente enviada pelo reclamado. Sustenta que ao seguir as instruções contidas na mensagem, entrou em contato com um número 0800 aparentemente oficial, sendo atendido por pessoa que se apresentou como gerente da instituição financeira. Durante a ligação, recebeu notificações dentro do próprio aplicativo oficial do banco solicitando a validação da chamada, o que reforçou a credibilidade do interlocutor e o levou a acreditar tratar-se de um atendimento legítimo. Menciona que, induzido por orientações do suposto gerente e acreditando estar protegendo sua conta, realizou duas transferências via Pix, totalizando R$ 32.894,46. Alega que somente percebeu tratar-se de um golpe após contatar os canais oficiais da instituição, momento em que registrou boletim de ocorrência. Requer o improvimento do recurso inominado.

É incontroverso nos autos que o autor é consumidor dos serviços prestados pela instituição financeira recorrente, estando plenamente caracterizada a relação de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Com isso, aplica-se o regime da responsabilidade objetiva previsto no art. 14 do CDC, sendo desnecessária a demonstração de culpa, bastando a existência do dano e do nexo de causalidade com a atividade desempenhada pela ré.

A jurisprudência consolidada do STJ, inclusive por meio da Súmula 479, pacificou a tese de que:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Em detida análise dos autos, as provas confirmam, de forma inequívoca, que o autor foi vítima de golpe no dia 03/08/2023, no qual fraudadores, após envio de SMS simulando uma compra não reconhecida, o instigaram a ligar para número 0800 aparentemente oficial, e posteriormente simularam atendimento via
WhatsApp
.

Durante o diálogo do autor com os fraudadores, que diz ter utilizado o aplicativo oficial do Nubank emitiu múltiplas notificações solicitando que validasse a ligação como autêntica, o que gerou a ele a sensação de segurança e legitimidade do atendimento. Em razão disso, o autor realizou duas transferências via Pix, nos valores de R$ 27.300,00, às 16h03 e R$ 5.594,46, às 16h08, no total de R$ 32.894,46.

Somente após ter sentido que caiu no golpe dos falsários foi que o autor fez com contato com banco, consta no Boletim de Ocorrência: “QUE A VÍTIMA SOMENTE DESCOBRIU QUE ERA GOLPE DEPOIS QUE LIGOU PARA O NUBANK”.

Normalmente os falsários entram em contato com clientes, por meio de ligações telefônicas ou mensagens
WhatsApp
ou SMS, e criam aplicativos semelhantes aos utilizados oficialmente pelas instituições financeiras para enganar os desavisados, que ao seguirem as orientações dos falsários caem no golpe. Ao que consta foi o que ocorreu com o Recorrido, como narrou no Boletim de Ocorrência,
in verbis
:

“RELATA O COMUNICANTE/VÍTIMA RECEBEU MENSAGEM VIA SMS BANCO NUBANK DIZENDO QUE ESTAVA TENDO UM COMPRA MAGAZINE LUIZA NO VALOR R$. 890,00, CASO NÃO RECONHEÇA A TRANSACÇÃO LIGUE NO 0800 138 031. QUE DEPOIS DESTA MENSAGEM A VÍTIMA LIGOU NO 0800 138 0031 E O ATENDENTE DISSE PARA A VÍTIMA QUE TINHA QUE PROTEGER A CONTA, QUE A VÍTIMA RECEBEU LIGAÇÃO DENTRO DO APLICATIVO DO BANCO NUBANK E POR ISSO NÃO DESCONFIOU DA FRAUDE QUE MANDARAM UM PROTOCOLO VIA WHATTISSAP (21)99513-9095 PARA VÍTIMA CONFIRMAR JUNTO CONTA E DISSE PARA A VÍTIMA FAZER PIX COM PALAVRA CHAVE ALEATÓRIA EM NOME MARCOS FELIPE DE ARAUJO, CNPJ 27.027.316/0001-23 SENDO OS PIX VALOR R$. 27.300,00 E R$. 5.594,46 E DISSE QUE ESSE VALOR SERIA PROTEGIDO DE GOLPE. QUE A VÍTIMA SOMENTE DESCOBRIU QUE ERA GOLPE DEPOIS QUE LIGOU PARA NUBANK”.

O Boletim de Ocorrência foi lavrado no dia seguinte, às 2:44 horas. Neste caso, as transferências de valores, via PIX, foram efetuadas pelo próprio correntista seguindo as orientações dos fraudadores, para terceiros desconhecidos, com o uso de seu aplicativo e senhas, caindo no golpe.

Em meu entender houve culpa exclusiva da vítima, pois foi o próprio correntista que caiu na conversa dos golpistas e efetuou as transferências, via PIX, para a pessoa indicada pelo fraudador. Somente depois de perceber que foi vítima do golpe que entrou em contato com o banco. Como consequência, sua pretensão não deve ser acolhida.

Ante ao exposto
, conheço do recurso
,
dou-lhe provimento.
Condeno e julgo improcedentes os pedidos contidos na exordial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025